Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725211-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI AGRAVADO: ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48263660) interposto por MY CRED COBRANÇAS AMIGÁVEIS EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória movida por ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO em desfavor da agravante e de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Eis o teor do decisório combatido (ID 160637671 dos autos originários): Os documentos juntados pela MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI na Petição de ID. 160611282 não atendem inteiramente às determinações da Decisão de ID. 159380922. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que a parte não provou fazer jus a tal benefício. Nada a prover sobre os pedidos relativos ao pagamento da perícia, uma vez que a questão já foi decidida e o ônus atribuído à requerida. Portanto, mantenho os termos das Decisões de ID. 159380922 e 156771891. No mais, aguarde-se a manifestação da perita quanto à aceitação do encargo e quanto ao valor dos honorários periciais. Em suas razões, a recorrente sustenta que, apesar de ser pessoa jurídica, apresenta hipossuficiência econômica, por não possuir meios de arcar com as custas e despesas processuais sem ver afetada a continuidade de suas atividades. Destaca que, desde 2021, é alvo de atos ilícitos perpetrados pelo Banco Santander que estão prejudicando consideravelmente sua condição financeira, fatos estes que foram submetidos à apreciação do Judiciário, nos autos n. 202210100137, em trâmite na Primeira Vara Cível de Aracaju/SE. Aduz que, por tal motivo, perdeu sua fonte de faturamento e de manutenção, levando-a a "colapso econômico irreversível". Estima seu prejuízo acumulado em mais de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), mencionando que o Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE e o Balanço Patrimonial - BP demonstram saldo negativo. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça graciosa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externando a jurisprudência pacífica daquela Corte: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade. 2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. 3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se depreende do despacho de 23/6/2019, trazendo aos autos os documentos ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada. Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050). Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ. 4. Agravo interno da empresas a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) Os Balanços Patrimoniais – 2021 e 2022 (IDs 48263669 e 48263663, respectivamente), as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios - 2021 e 2022 (IDs 48263668 e 48263666) e os demais documentos apresentados constituem prova suficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais se encontra além de suas possibilidades, eis que as movimentações financeiras realizadas pela recorrente são modestas. A agravante comprovou a contento a situação econômica crítica em que encontra desde 2021, com patrimônio em que as despesas superam em muito os ativos societários. Daí porque, diante da existência de confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo é efetivamente oneroso, a melhor solução que se alvitra é o deferimento do pedido de gratuidade. Ressalto, por fim, que o entendimento ora externado se coaduna com o constante do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com essas razões, defiro a liminar para sustar os efeitos da ordem contida na decisão proferida na instância singular quanto ao indeferimento da justiça gratuita, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte recorrida para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador